Tribunal: TCU
Processo: 035.705/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.705/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal de Santa Maria sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 42/2020 (processo 23081.029066/2020-86), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. possível ausência de publicação do aviso da licitação em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizado o serviço, em desacordo com o art. 21, inc. III, da Lei 8.666/1993. 1.6.2. informar à Universidade Federal de Santa Maria e ao representante acerca da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode, também, ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.